Tribunal: TJDFT
Processo: 0714660-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO LIMINARMENTE REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por fiadora contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob os fundamentos de ausência de demonstrativo de cálculo e de que a propositura de ação rescisória não suspende a execução da sentença rescindenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que a executada entende devido impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a existência de ação rescisória em trâmite justifica a suspensão da execução do título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apresentação do demonstrativo de débito pela parte executada inviabiliza o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, conforme exigência expressa do art. 525, § 4o, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A simples alegação de nulidade da obrigação da fiadora, fundada em transação sem sua anuência, constitui matéria acobertada pela coisa julgada e deve ser arguida por meio de ação rescisória, não sendo cabível sua rediscussão na impugnação ao cumprimento de sentença.

5. A propositura de ação rescisória, desacompanhada de decisão judicial que suspenda os efeitos do título, não impede o prosseguimento da execução, conforme dispõe o art. 969 do CPC e pacífica jurisprudência do TJDFT e do STJ.

6. Eventuais prejuízos patrimoniais decorrentes da execução não caracterizam, por si sós, dano grave ou irreversível, sendo reversíveis por restituição ou desconstituição de atos executivos em caso de êxito da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo de cálculo atualizado, sob pena de rejeição liminar.

2. A propositura de ação rescisória, desacompanhada de medida suspensiva, não suspende a execução da sentença rescindenda.

3. A discussão sobre a validade da obrigação imposta à fiadora deve ocorrer em ação autônoma, sendo incabível sua rediscussão em impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §§ 4o e 5o; art. 969; art. 995, parágrafo único; art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.540.538/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2019, DJe 21.11.2019.